Tribunal: TJSP
Processo: 1500185-15.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500185-15.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
LEONARDO GABRIEL DONATO DOS PASSOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
2
Apelação no 1500185-15.2020.8.26.0599
Comarca: Piracicaba
Apelante: Leonardo Gabriel Donato dos Passos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14775
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, do CP. Materialidade e
autoria incontroversas. Defesa pugna pelo abrandamento do
regime. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e
fundamentados. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por LEONARDO GABRIEL
DONATO DOS PASSOS (fls. 307/310) em face da r. sentença de fls. 282/292, que o
condenou pela prática de roubo (art. 157, caput, do Código Penal CP), impondo-lhe a
pena de 04 (quatro) anos, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de R$
2.000,00 à vítima como valor mínimo de indenização pelos danos por ela sofridos.
A denúncia foi oferecida (fls. 49/51), e recebida à fl. 56. O réu
foi citado (fl. 71) e apresentou defesa (fls. 75/80), foi realizada audiência de instrução e
julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual se insurge.
Sustenta a defesa o redimensionamento da pena, pugnando pela
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para outro diverso do fechado,
respaldado no art. 33, §2o, b, do Código Penal.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 314/316).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento do recurso (fls. 327/331), e os autos vieram conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
3
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 6 de fevereiro de 2020, na
Comarca de Piracicaba, LEONARDO GABRIEL DONATO DOS PASSOS, subtraiu
para si, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de
arma de fogo, o aparelho celular pertencente a vítima LUIZ HENRIQUE
RODRIGUES DE ALMEIDA.
Narra-se que na data dos fatos, LEONARDO acionou o
aplicativo “99” e solicitou transporte, cujo chamado foi aceito pela vítima, motorista do
aplicativo. No local indicado como seu destino, o apelante sacou um simulacro de arma
fogo que trazia consigo, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro da vítima. Ante a
hesitação da vítima em entregar seus bens, LEONARDO a golpeou na cabeça com o
simulacro e subtraiu para si o aparelho celular do motorista, fugindo em seguida.
A vítima comunicou o fato e as características do roubador aos
colegas e um deles, Claudinei, lembrou-se de haver conduzido o possível autor a
determinada localidade. A PM foi acionado e surpreendeu o réu no local indicado, o
qual tinha em seu poder o simulacro e o celular subtraído. Na tentativa de se desfazer do
celular da vítima, arremessou-o pela janela, danificando-o.
Ante tal quadro fático, LEONARDO foi denunciado pela
prática de roubo, em sua modalidade consumada, sendo certo que ao cabo de regular
instrução processual penal foi condenado em regime fechado, razão pela qual se
insurge.
E com razão em seu inconformismo.
Observo, inicialmente, que a materialidade delitiva está
delineada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, boletim de ocorrência de fls. 9/11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
4
auto de exibição e apreensão de fls. 14, auto de entrega de fls. 16, auto de
reconhecimento do objeto de fls. 17, laudo do simulacro da arma de fogo de fls. 65/67 e
laudo de lesão corporal de fls. 68/69.
Com efeito, a vítima LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE
ALMEIDA declarou trabalhar como motorista do aplicativo “99” e, no dia dos fatos,
foi acionado por um rapaz, identificado por Lucas, para fazer uma corrida. Chegando ao
endereço de destino, o rapaz sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo seu
dinheiro. Ao informar que não possuía dinheiro e, após sofrer ameaças e um golpe na
cabeça com a arma, acabou tendo seu celular subtraído.
Em seguida, foi até uma unidade da Guarda Municipal, onde
comunicou os fatos e noticiou também no aplicativo “99”. Em sequência, encontrou-se
com outros motoristas do aplicativo num posto de combustível, em que acostumavam se
reunir e contou-lhes o ocorrido para alertá-los. CLAUDINEI LEMOS MAPA, um dos
motoristas presentes, relatou-lhe que havia feito uma corrida para um rapaz com as
mesmas características do suspeito e indicou o lugar onde o havia deixado. Passou as
informações para a Polícia Militar, a qual acompanhou o ofendido até o local do assalto,
onde encontraram peças do simulacro de arma utilizado para o crime.
Posteriormente, foi encaminhado ao Pronto Socorro da Vila
Cristina, onde teve o corte na cabeça suturado com três pontos e, depois de medicado,
foi liberado.
Sobre a palavra da vítima, vale menção ao entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado
sem a presença de testemunhas, circunstância em que a
palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
5
desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma. Rel. Min.
Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor que a
vítima imporia ao apelante conduta de tamanha gravidade, correspondente ao crime de
roubo, gratuitamente, sem que estivesse certa de que aquele que perpetrou a grave
ameaça contra si era de fato o apelante.
O relato da vítima encontra amparo nas declarações prestadas
em sede policial pela testemunha CLAUDINEI LEMOS MAPA (fl. 05).
O policial DIOGO JUNOR GALANTI declarou que no dia
dos fatos, estava em serviço quando foi acionado via COPOM para atendimento de uma
ocorrência de roubo e confirmou o relato da vítima e testemunha. Acrescentando,
apenas, que na abordagem de LEONARDO no apartamento, o apelante confessou a
prática do crime, afirmando ser usuário de drogas.
Antes de mais nada, cumpre observar que há muito se entende
que “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória”
(STJ, HC no 115516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
6
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 155
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL.
PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos
e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente
quando em harmonia com as demais provas e confirmados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
7
juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
que confirmou o édito condenatório firmado em provas
válidas, de modo a pretender a absolvição do Acusado sob a
pecha de insuficiência probatória, é inviável no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no
AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe: 11/03/14).
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO
DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS
VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o GRAU. APELO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM
JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA
PELA
PROVA
JUDICIALIZADA.
VALIDADE
PARA
FUNDAMENTAR
A
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
8
que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados
casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão
da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla
defesa. II - O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a
prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do
CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a
retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para
elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria,
quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo
do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos
limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido”. (HC 471.082/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 30/10/2018). (Grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
9
Não existe razão para desmerecer o depoimento do policial,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha motivos para
atribuir crime de tal gravidade ao réu.
O apelante, por sua vez, confessou em juízo o crime, dizendo
que por meio de um aplicativo, solicitou uma corrida à vítima e chegando ao destino,
ameaçou-a com um simulacro de uma de fogo e subtraiu seu celular. Alegou ter
cometido o delito por ser usuário de drogas e que estava arrependido de seus atos.
A confissão foi confirmada pelas provas dos autos e demais
depoimentos.
Quanto à dosimetria de pena, a pena-base foi fixada acima dos
patamares mínimos, tendo em vista a agressão perpetrada contra o ofendido, que lhe
resultou lesão corporal e necessidade de atendimento médico, com sutura no local do
ferimento.
Na segunda fase, há de se considerar a atenuante da menoridade
relativa, bem como a confissão feita em juízo, atenuando a reprimenda de volta aos
limites mínimos.
Na terceira e última fase, estão ausentes causas de aumento ou
diminuição.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado.
Aquele que comete o delito de roubo, como no caso vertente,
vale dizer, com extrema violência, valendo-se de simulacro de arma de fogo para a
consecução do intento, enseja maior vulnerabilidade da vítima à determinação de seu
algoz, revelando extremo perigo, pois está disposto a tudo para conseguir seu objetivo e
sair ileso, mormente em casos como o que se cuida em que as circunstâncias fáticas
concretas são graves, demonstrando o acovardamento e a periculosidade do agente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
10
gerando como consequência uma maior reprovação da conduta delitiva.
Salienta-se, por oportuno, que é sabido que o crime de roubo
pressupõe a violência ou grave ameaça, no entanto, deve-se analisar e levar em
consideração, para fins de fixação da reprovação penal, o caso concreto, em que a
conduta ultrapassa os limites do razoável, previsto pelo tipo penal, se é que assim se
pode dizer, razão pela qual a maior reprovabilidade da conduta deve ser sopesada pelo
julgador.
Desnecessariamente, o réu agrediu a vítima na cabeça,
provocando ferimento que necessitou de sutura. Tal proceder não pode ser aceito como
previsto pelo tipo penal, pois em nada contribuiria para a consecução do crime. Tal
conduta de violência não pode ser admitida e deve ser considerada característica de
alguém que não possui a menor consideração pela integridade alheia.
Presentes esses elementos, necessário se faz que o Estado-juiz
coíba essa difusão, pois, ao impor regime mais rigoroso, retirará do convívio aquele que
causa grande intranquilidade social, salientando-se, ainda, que no caso em testilha o
apelante ostenta reincidência.
A respeito, mutatis mutandis, confira-se precedente recente do
C. STJ:
“CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o,
I, II E V, DO CP). REGIME INICIAL FECHADO
JUSTIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
MAIOR
POTENCIAL
OFENSIVO
DA
CONDUTA.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) 02. 'A estipulação do regime de cumprimento da pena não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500185-15.2020.8.26.0599 -Voto no 14.775
11
está atrelada, em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta
ser colocada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação
de regime menos severo, desde que, por meio de elementos
extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade
concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime
mais rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da
reprimenda' (HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 8.4.2014, DJe 25.4.2014)”
(HC no 294.803/SP, C. 5a Turma, Rel. Min. Newton Trisotto, j.
18.08.2014).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Quanto a indenização por danos à vítima, objeto de pedido
específico desde a denúncia, mostrou-se adequada aos fatos e contra ela não houve
insurgência do apelante.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação
interposta por LEONARDO GABRIEL DONATO DOS PASSOS, nos termos da
fundamentação delineada, mantendo a r. sentença recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator